Tribunal: TJDFT
Processo: 0007684-21.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POS MORTEM. EXAME DE DNA. INDEFERIMENTO DA PROVA. POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Conquanto seja prerrogativa do juiz indeferir a produção de prova quando reputar que o feito se encontra instruído de forma suficiente, há cerceamento do direito quando é indeferida a produção de prova que, em abstrato, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide.
3. Acolhida preliminar de cerceamento de produção de prova.